Tribunal: TJES
Processo: 5001490-02.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001490-02.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GENEZIO DAS MERCES
IMPETRADO: Juízo de Direito de Vitória - Comarca da Capital - Vara Especializada em Crimes Contra a Criança e o Adolescente (VECA)
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5001490-02.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GENEZIO DAS MERCES

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - VARA ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE (VECA)

A
CÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. PACIENTE FORAGIDO. REVISÃO PERIÓDICA DA PRISÃO PREVENTIVA. INAPLICABILIDADE A RÉU FORAGIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Ordem de
habeas corpus
impetrada sob a alegação de constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva do paciente, decretada em 2005.
A defesa sustenta a inexistência de contemporaneidade na prisão, a ausência de reavaliação da medida cautelar nos termos do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, e o excesso de prazo na tramitação do feito, requerendo a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a apreciação imediata do pedido de liberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (
i
) definir se a prisão preventiva do paciente, decretada há cerca de 20 anos, caracteriza constrangimento ilegal por ausência de contemporaneidade, e; (
ii
) estabelecer se a ausência de revisão periódica da custódia preventiva enseja sua revogação, considerando que o paciente se encontra foragido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A contemporaneidade da prisão preventiva deve ser analisada à luz da fuga do acusado, pois a não execução da medida decorreu de sua conduta, e não da inércia do Estado, o que mantém hígido o decreto prisional.
A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base nos requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, estando justificada pela necessidade de garantia da ordem pública e pela aplicação da lei penal.
A condição de foragido do paciente constitui fundamento suficiente para a manutenção da prisão cautelar, afastando o argumento de excesso de prazo e inviabilizando a revisão periódica prevista no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.
A alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à possível pena a ser aplicada não se sustenta, pois a fixação de regime prisional depende da conclusão do julgamento da ação penal, não cabendo análise antecipada nessa via processual.
As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, mostram-se insuficientes para resguardar a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal, considerando o histórico de fuga do paciente.
IV. DISPOSITIVO
Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXI e art. 93, IX; CPP, arts. 312, 313, I, 315 e 316, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-HC 936.132, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJE 22/10/2024;
STJ, RHC 142.663/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, DJE 18/08/2022;
STJ, AgRg-RHC 210.800/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE 26/02/2025;
STJ, HC 847.138/MG, Relª Min. Daniela Teixeira, DJE 25/11/2024.

Vitória, 13 de março de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5001490-02.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GENEZIO DAS MERCES

Advogado(s) do reclamante: POLLYANNA PIRES DE SOUZA MUNIZ

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - VARA ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE (VECA)

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Genezio das Merces
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo Juízo da
5ª Vara Criminal de Vitória,
nos Autos nº 0003208-48.2005.8.08.0024.

Consta, na inicial do presente
writ,
que o paciente foi denunciado e se tornou réu por ter supostamente cometido o crime tipificado no artigo 171, do Código Penal, sendo os autos distribuídos em 24/02/2005.

Aduz que o paciente teve sua prisão preventiva decretada no dia 18/07/2005, fazendo com que o processo fosse suspenso,
com base no
artigo 366, do CPP.

Sustenta a defesa que “
o
paciente
sempre teve interesse de participar dos autos, porém devido aos problemas financeiros ao fechar sua empresa, ficou impossibilitado de comparecer em juízo pois havia e ainda há risco de morte”
.

Argumenta que, em 30 de março de 2023, foi protocolado o pedido de liberdade provisória, juntamente com a resposta à acusação, contudo, até o momento da impetração, não houve qualquer deliberação judicial a respeito.

Alega que o decreto prisional perdura por 20 anos e a pena do crime sequer seria em regime prisional gravoso, bem como que não houve reavaliação da necessidade da prisão preventiva, na forma do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Por sua vez, afirma a defesa que o processo se encontra paralisado há mais de 1 ano, 03 meses e 15 dias, aguardando análise da defesa e do pedido de revogação da prisão preventiva.

Desse modo, fundamenta a inexistência de contemporaneidade na decisão que decretou a prisão preventiva, sendo a custódia decretada por fatos antigos.

Diante de todos os argumentos acima, a defesa requer a revogação da prisão preventiva do paciente e a expedição de contramandado de prisão. Subsidiariamente, postula a determinação ao Juízo
a quo
que aprecie de maneira imediata o pedido de revogação da custódia.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso Ordenamento Jurídico.

Desse modo,

admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção
, amparadas constitucionalmente, consoante prevê o artigo 5º, inciso LXI, da Constituição Federal, no sentido de que
“ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei
”.

Logo, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto,
não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência
.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, no presente caso, apreciando a hipótese concreta, verifico que
restaram preenchidos os requisitos da prisão preventiva do paciente
.

Nessa linha, conforme se
observa
da documentação carreada aos autos, o paciente se encontra custodiado pela suposta prática
do crime previsto no artigo
171, duas vezes, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal
,
restando, assim, presente a hipótese de admissibilidade da prisão prevista no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal.

Quanto aos
requisitos previstos no art. 312,
do Código de Processo Penal, verifico que restaram demonstrados a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria, conforme se verifica de toda a documentação juntada aos autos
.

Quanto a
o

periculum libertatis
, entendo que este persiste em razão da necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta do paciente, conforme narrado na denúncia:

[...] no mês de julho do ano próximo-passado, o Senhor José Eugênio Ruschi Tapias, doravante denominado apenas de primeira vítima, compareceu na empresa BASCAR VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA, de propriedade do denunciado, localizada na Avenida Adalberto Simão Nader, n 531, Bairro Mata da Praia nesta Capital, onde deixou, sob a forma de CONSIGNAÇÃO o veículo de sua propriedade, de marca JEEP, modelo CHEROKEE, placa MSH 7458, chassi 8B4GWB886Y2202266, para ser comercializado pelo preço, aproximado, de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais).

Registre-se que o veículo estava cadastrado junto ao DETRAN/ES em nome da empresa da primeira vítima, ou seja, CAFÉ NORTE S/A IMPORTADORA E EXPORTADORA, fls. 06/08.

A primeira vítima procurou a empresa BASCAR VEÍCULOS para proceder a venda do veículo acima descrito “por ter laços de negócios com a firma BRASCAR VEÍCULOS e com o proprietário GENÉSIO DAS MERCES...”.

Após acertos verbais, a primeira vítima determinou que seu funcionário de nome ELIO LOUREIRO levasse o veículo até a empresa, como de fato aconteceu.

Na data de 12.10.2004 a primeira vítima tomou conhecimento de que o veículo tinha sido vendido e, por esta razão, procurou o denunciado e este esclareceu que havia “trocado a Cherokee em um veículo Ford Ranger e apanhado R$ 13.000,00 (treze mil reais) de volta...”, informando ainda o denunciado, "que tinha feito o negócio antes do feriado de Nossa Senhora Aparecida e como os Bancos estavam em greve...”, não foi possível repassar o dinheiro.

Após o encerramento da “greve dos bancos”, a primeira vítima compareceu na empresa do denunciado e este informou que não poderia efetuar o pagamento porque estava sem o “talonário de cheques”.

No dia 25.10.2004 a primeira vítima compareceu na empresa do denunciado, em companhia de advogado constituído, propondo “ficar com Ford Ranger” e o infrator ficaria com encargo de pagar à primeira vítima mais R$ 10.000,00. No “acordo firmado”, o denunciado deveria proceder a entrega dos documentos referentes a Ford Ranger e efetuar, ainda naquele dia, o pagamento da diferença — R$ 10.000,00.

Com a inscrição Alfa-numérica da Ford Ranger — MSS-2005, a primeira vítima tomou conhecimento que o antigo proprietário, identificado apenas por FAISSAL, havia negociado a mesma na empresa LINNU'S VEÍCULO.

Em contato com o senhor JOSE LINNO, proprietário da LINNU'S VEÍCULO, a primeira vítima tomou conhecimento de que NÃO OCORREU QUALQUER TRANSAÇÃO ENVOLVENDO O JEEP CHEROKEE E A FORD RANGER.

Diante destes fatos, no dia seguinte, ou seja, 25.10.2004, a primeira vítima, mais uma vez, compareceu na empresa BASCAR VEÍCULOS e desta feita, foi recebida com certa agressividade pelo denunciado, razão pela qual deixou naquele estabelecimento a Ford Ranger e registrou a ocorrência de nº 720/04 na Delegacia de Defraudações e Falsificações da Polícia Civil, fls. 03.

O
denunciado vendeu o JEEP CHEROKEE no dia 24.08.2004 para a pessoa de ANTONIO MARCOS MONTEIRO, doravante denominada segunda vítima, pelo preço de R$ 67.000,00 (sessenta e sete mil reais) e não repassou a primeira vítima qualquer importância e, nas diversas oportunidades em que lhe foi possível proceder ao pagamento, apresentou evasivas, dissimulações e outros argumentos, mantendo a primeira vítima em erro.

Com muita propriedade o senhor Ivailton de Souza Pires Filho descreve que existem “comentários que GENÉSIO tem intenção de sair do País e ir para os Estados Unidos, inclusive já esta com visto...”, fls. 21.

O
senhor ANTONIO MARCOS MONTEIRO, comprador do veículo JEEP CHEROKEE esclareceu às fls. 34/35 qual a forma de pagamento do bem e informou que além de perder o veículo por força de decisão judicial da 2ª Vara Cível de Vitória, “encontra-se no prejuízo do valor pago na BRASCAR VEÍCULOS”, ou seja, R$ 67.000,00 (sessenta e sete mil reais).

Como se vê, o denunciado causou prejuízo também ao senhor ANTONIO MARCOS MONTEIRO, ora segunda vitima, mantendo esta em erro e auferindo vantagem indevida.

Assim agindo o denunciado infringiu o disposto no art. 171, “caput”, (duas vezes), na forma do art. 69, ambos do Código Penal.

Acerca da prisão preventiva fundamentada na gravidade concreta da conduta, saliento o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

[...]

Presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem pública. As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam demonstradas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente, evidenciadas a partir das circunstâncias do delito
, em que o réu, aproveitando-se da confiança que lhe era depositada - uma vez que era padrasto da vítima e com ela morava -, praticou atos libidinosos com a menor, que possuía, à época dos fatos, 8 anos de idade.
Tais circunstâncias demonstram risco ao meio social e a imprescindibilidade da custódia cautelar a fim de que se resguarde, sobremaneira, a integridade física e psicológica da vítima
.
[...]
(STJ; AgRg-HC 936.132; Proc. 2024/0298563-0; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 22/10/2024).

Ainda, destaco que a custódia é necessária para garantir a aplicação da lei penal, tendo em vista que, do que se verifica dos autos, o réu
se encontra
foragido da justiça desde 2005.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça assentou que se mostra justificada a prisão cautelar quando demonstrado que o paciente, mesmo ciente da tramitação da ação penal,
continua
foragido, o que evidencia a sua intenção em se furtar da aplicação da lei penal. Confira-se:

[...]
A custódia cautelar é providência necessária também para garantia a aplicação da lei penal. Isso porque, embora o Recorrente tenha ciência da tramitação da ação penal e da ordem de prisão contra ele emitida, consta que o mandado de prisão preventiva não foi cumprido e o Réu segue foragido. Nesse sentido, entende-se que "determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando, assim, a custódia"
(AgRg no HC 714.132/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022 5. O Magistrado condutor da ação penal, ao decretar a prisão preventiva, fê-lo com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública, com o fim de desestruturar a organização criminosa e impedir a continuidade das infrações. Na sequência, instado a se manifestar quanto ao pedido de revogação da custódia, indicou que o
risco para a ordem pública subsistia e tal fundamento deveria ser somado à ameaça para a aplicação da lei penal, diante da fuga do Acusado
. Não houve, portanto, inovação indevida na fundamentação expressa pelo Tribunal de origem, que ao denegar a ordem vindicada no habeas corpus originário, analisou a decisão que decretou a prisão preventiva, título judicial que o Juízo de primeiro grau reitera ao indeferir o pedido de revogação da prisão cautelar. [...] (RHC n. 142.663/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022.).

Logo, ao contrário do alegado pela impetrante, a constrição cautelar foi devidamente fundamentada nos moldes do art. 312, do Código de Processo Penal, estando, ainda, em consonância com o entendimento firmado pela jurisprudência pátria e respaldada em dados concretos constantes dos autos.

Desse modo
,
restou demonstrado concretamente o
perigo gerado pelo estado de liberdade do
paciente
,
sendo a
prisão
necessária para resguardar a ordem pública
e a aplicação da lei penal
.

Portanto, o decreto da custódia preventiva de
Genezio das Merces
encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente, estando em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88, e nos artigos 312, 313, inciso I, c/c 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a necessidade de se resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

Quanto à alegação defensiva de que o processo se encontra paralisado há mais de 1 ano, 03 meses e 15 dias, aguardando análise da defesa e do pedido de revogação da prisão preventiva, saliento que a magistrada
a quo
prestou as seguintes informações:

[...]
o magistrado à época titular, decretou a prisão preventiva, em decisão de 03/06/2005 e a suspensão do processo e do prazo prescricional nos moldes do artigo 366 do Código de Processo Penal em decisão de 14/07/2005, expedindo-se o mandado de prisão. Os autos permaneceram em escaninho próprio aguardando a captura do paciente.

A IRMP, em 22/03/2012, se manifestou pela manutenção do decreto da prisão preventiva, com a expedição de novo mandado de prisão, mantida na decisão de 26/03/2012, expedindo-se o competente mandado no novo Banco Nacional de Mandado de Prisão.

Em 30/03/2023, a advogada Dra. Pollynna Pires de Souza Muniz Mappa, sem apresentar procuração, apresentou resposta à acusação com pedido de revogação da prisão, ocasião em que requereu a absolvição sumária por atipicidade da conduta.

Instada a se manifestar, opinou a IRMP pela rejeição das questões arguidas pela Defesa, bem como pela manutenção do decreto de prisão do paciente.

Até a presente data, não consta o cumprimento do mandado de prisão.

Por fim, informo a Vossa Excelência que nesta data, proferi decisão abaixo, em que deixei de analisar o pedido de revogação da prisão, por ora, considerando a ausência de procuração da advogada peticionante, documento que supriria a citação pessoal do paciente
.

Logo, o que se verifica, neste momento processual, é a ausência de qualquer constrangimento ilegal, encontrando-se os autos aguardando que a defesa cumpra seu ônus de juntar a procuração ao feito.

Por sua vez, a impetrante alega que o decreto prisional perdura por 20 anos e que a pena do crime sequer seria em regime prisional gravoso, bem como que não houve reavaliação da necessidade da prisão preventiva, na forma do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Nesse ponto, saliento que, não obstante o fundamento defensivo de ausência de contemporaneidade na decisão que decretou a prisão preventiva (há 20 anos),
destacando que
a custódia foi decretada por fatos antigos, “
não se pode confundir a ausência de contemporaneidade entre a decretação da prisão preventiva em relação ao fato delituoso com a falta de execução efetiva da medida, que se distanciou do fato, em razão da incontestável fuga do acusado. Destarte, a permanência do réu em local incerto, confere contemporaneidade à aplicação da medida extrema
”
[...]
(STJ; AgRg-RHC 210.800; Proc. 2025/0029403-2; MG; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 18/02/2025; DJE 26/02/2025.

Desse modo,
a fuga do paciente
constitui fundamento suficiente ao juízo de cautelaridade, de modo que a alegação de inexistência de contemporaneidade da medida não possui o condão de revogar a prisão preventiva.

Por sua vez, “
no tocante à revisão da prisão preventiva a cada 90 dias (art. 316, parágrafo único, CPP), a jurisprudência
[...]
é no sentido de que
tal revisão periódica não se aplica a acusados que estão foragidos
, uma vez que a finalidade da norma visa proteger quem se encontra efetivamente preso, evitando constrangimento indevido”

[...]
(STJ; HC 847.138; Proc. 2023/0291673-5; MG; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 05/11/2024; DJE 25/11/2024).

Ainda,

o Superior Tribunal de Justiça é uníssono em afirmar que “
a alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena a ser aplicada ao agravante, trata-se de

prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação
(e consequente violação do princípio da homogeneidade).
A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional
.
[...] (AgRg no RHC n. 171.398/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022.)
”.

Também
nesse sentido:

“
O argumento de desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura pena do paciente não comporta acolhimento, pois apenas a conclusão do processo será capaz de revelar se o acusado será beneficiado com a fixação de regime prisional diverso do fechado, sendo inviável essa discussão neste momento processual. Nessa linha: RHC 94.204/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, Dje 16/4/2018; e RHC 91.635/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/3/2018, DJe 5/4/2018.”
7. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 779.709/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 22/12/2022.).

Por derradeiro, saliento que adoto o entendimento de que, restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva, o que ocorreu nos presentes autos,
não há que se falar na aplicação das medidas previstas no artigo 319, do CPP,
já que, com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão constantes no supracitado dispositivo legal se apresentam
insuficientes
na aferição do binômio necessidade e adequação.

Logo, havendo demonstração da imprescindibilidade da medida constritiva de liberdade para resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, não há que se falar em sua substituição por medidas cautelares menos gravosas constantes no art. 319, do Código de Processo Penal, eis que estas não surtiriam o efeito desejado, sendo insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

À luz de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 13 de março de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)